Tribunal: TJDFT
Processo: 0006725-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Número do processo: 0006725-79.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO BRASILEIRA DE TEATRO APELADO: GUILHERME NERY DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE TEATRO e seu patrono ARIEL GOMIDE FOINA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Mario Jorge Panno de Mattos, que, em ação de execução ajuizada por GUILHERME NERY DE OLIVEIRA CABRAL JÚNIOR, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 81354889), a parte apelante requer, preliminarmente, a concessão de justiça gratuita ao advogado recorrente. É o relato do essencial. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inc. III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a fundação executada, que ora recorre da sentença, litiga sob o pálio da justiça gratuita. Contudo, o seu patrono, ARIEL GOMIDE FOINA, que passou a integrar a lide na condição de apelante em defesa da fixação de honorários de sucumbência em seu proveito, formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça, razão pela qual o preparo não foi recolhido. Veja-se nesse aspecto que, se algum dos recorrentes não for acobertado pelo benefício da gratuidade de justiça, não há como prescindir do recolhimento do preparo para fins de admissibilidade do recurso de apelação. Na espécie, o pedido recursal do advogado apelante não foi minimamente instruído com elementos comprobatórios aptos a evidenciar a situação fática que legitime a concessão do benefício. Nesse contexto, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o patrono apelante ARIEL GOMIDE FOINA para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda e extratos bancários de todas as contas vinculadas ao seu CPF, bem como outros documentos que entender pertinentes, sob pena de indeferimento. Alternativamente, poderá a parte apelante recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 12 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora